Tribunal: TJSP
Processo: 2250598-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título Extrajudicial – Decisão que indeferiu a penhora do faturamento da executada, por entender que tal providência poderá acarretar a inviabilidade da manutenção da atividade produtiva da pessoa jurídica, e consequente fechamento, com incontáveis reflexos sociais – Decisão correta, pois não foi esgotada a pesquisa de bens passíveis de constrição em nome da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título Extrajudicial – Decisão que indeferiu a penhora do faturamento da executada, por entender que tal providência poderá acarretar a inviabilidade da manutenção da atividade produtiva da pessoa jurídica, e consequente fechamento, com incontáveis reflexos sociais – Decisão correta, pois não foi esgotada a pesquisa de bens passíveis de constrição em nome da executada, nos termos do artigo 835 do CPC – Penhora de faturamento que é medida excepcional, estando correto, por ora, o indeferimento da medida – Questão que se encontra afetada ao Tema no 769 do RR no REsp no 1.666.542-SP, Min. Rel. Herman Benjamin; DJe 05/02/2020 – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.